Tribunal: TJPA
Processo: 0807142-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807142-26.2021.8.14.0000

PACIENTE: ERCON MENDES SERRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO À PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO
A QUO
QUE DETERMINOU A SUSPENSO DO BENEFÍCIO, RECONHECEU A FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, DETERMINANDO A REGRESSO CAUTELAR DO REGIME E

A APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

IMPOSSIBILIDADE.

INSTITUTO QUE APRESENTA

REGRAMENTO PRÓPRIO E SANÇÕES ESPECÍFICAS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDA, MAS, CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA AFASTAR A APURAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE E SEUS CONSECTÁRIOS, MANTENDO A SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.

1.

O livramento condicional tem a especial particularidade de ser um benefício da execução penal que é integralmente fruído fora do sistema prisional, razão pela qual apresenta regramento específico, com características próprias;

2.

O artigo 86, inciso I, c/c artigo 88, ambos do Código Penal, bem como artigo 145 da Lei de Execução Penal - LEP, dispõe que a prática de novo delito durante a vigência do livramento condicional acarreta a suspensão e/ou a revogação do benefício, bem como a desconsideração, como pena cumprida, do tempo em que esteve solto o liberado e a impossibilidade de concessão de novo livramento condicional à mesma pena.

3.

O

paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II, c/c art.69, ambos do CP, por meio de sentença penal condenatória transitada em julgado, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado. N
o dia 23/08/2015, foi concedido pelo juízo
a quo
o benefício da liberdade condicional ao coacto, quando cumpria pena em regime fechado, sendo realizada a audiência de cerimônia no dia 06/10/2015. Desde então, o paciente permaneceu em gozo da benesse do livramento condicional e, quase cinco anos depois, na data de 29/06/2020, o coacto foi preso em flagrante pela prática, em tese, de novo delito, qual seja tráfico de drogas. Em decisão proferida no dia 03/12/2020, o Juízo da Execução Penal, após a conclusão do Processo Disciplinar Penitenciário – PDP nº 171/2020-CTMIII/SEAP, que apurou o descumprimento do livramento condicional do apenado, com a prática de novo delito em 18/06/2020, homologou o PDP, suspendendo o benefício e reconhecendo a falta grave praticada pelo coacto, determinando a SUA regressão ao regime inicial fechado, desde a data do novo delito (18/06/2020) como nova data-base, revogando, ainda, 1/3 do tempo remido, além de declarar a situação do apenado como mau comportamento por 12 meses, até 17/06/2021.

4.

A decisão exarada pelo juízo coator se encontra em desconformidade tanto com o ordenamento jurídico quanto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, gerando constrangimento ilegal ao paciente. Precedentes.

5.

“
Cabe ao juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 145 da Lei n. 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado
" (HC 381.230/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/2/2017).

6.

"
A prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena
" (AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2018).

7.

Demonstrado o constrangimento ilegal a que se submete o paciente, deve ser afastada a falta grave e seus consectários.

8.

Ordem não conhecida, mas, concedida de ofício,
para cassar a decisão
a quo
, preservando apenas a suspensão do livramento condicional, afastando a apuração/homologação da falta grave e seus consectários, devendo o Juízo da Execução não descontar o tempo em que o apenado esteve em livramento condicional, de sua pena. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da Ordem impetrada, mas concedê-la de ofício, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 27 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ERCON MENDES SERRA, condenado pela prática do crime de roubo majorado, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal da Capital.

Relata a impetrante que no dia 23/08/2015, foi concedido pelo juízo
a quo
o benefício da liberdade condicional ao paciente, quando cumpria pena em regime fechado, sendo realizada a audiência de cerimônia no dia 06/10/2015. Desde então, o paciente permaneceu em gozo da benesse do livramento condicional. Contudo, quase cinco anos depois, na data de 29/06/2020, o coacto foi preso em flagrante pela prática, em tese, de novo delito, qual seja tráfico de drogas, e atualmente aguarda a instrução do feito, onde pleiteia a sua absolvição.

Sustenta que após o Procedimento Disciplinar Penitenciário, o juízo coator reconheceu o descumprimento das condições do livramento condicional, decretando a suspensão do benefício e, também, homologando a falta grave, o que originou a regressão definitiva para o regime fechado, além da revogação de 1/3 do tempo remido e permanência de mau comportamento por 12 meses, até o dia 17/06/2021.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que foi punido por duas vezes, ocorrendo
bis in idem
, haja vista que o juízo coator considerou o descumprimento do livramento condicional, determinando a sua suspensão, além de reconhecer como efeito de falta grave tal descumprimento, determinando, ainda, a regressão de regime prisional. Conclui que o coacto se encontra em regime fechado e com o livramento condicional suspenso, sendo que já detinha o direito de progressão para o regime aberto, entretanto, por conta do reconhecimento de falta grave somado ao descumprimento das condições do livramento condicional, está sendo punido por mais de uma vez e pelo mesmo fato. Por fim, requer a concessão da liminar a fim de suspender a decisão que homologou a falta grave e determinou a regressão de regime do coacto.

O pedido de liminar foi indeferido e as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas.

O Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do
mandamus,
por inadequação da via eleita e, subsidiariamente, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II, c/c art.69, ambos do CP, por meio de sentença penal condenatória transitada em julgado, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado. N
o dia 23/08/2015, foi concedido pelo juízo
a quo
o benefício da liberdade condicional ao paciente, quando cumpria pena em regime fechado, sendo realizada a audiência de cerimônia no dia 06/10/2015. Desde então, o paciente permaneceu em gozo da benesse do livramento condicional e, quase cinco anos depois, na data de 29/06/2020, o coacto foi preso em flagrante pela prática, em tese, de novo delito, qual seja tráfico de drogas. Em decisão proferida no dia 03/12/2020, o Juízo da Execução Penal, após a conclusão do Processo Disciplinar Penitenciário – PDP nº 171/2020-CTMIII/SEAP, que apurou o descumprimento do livramento condicional do apenado, com a prática de novo delito em 18/06/2020, homologou o PDP, suspendendo o benefício e reconhecendo a falta grave praticada pelo coacto, determinando a regressão do coacto ao regime fechado, a incidência da data do novo delito (18/06/2020) como nova data-base, revogando, ainda, 1/3 do tempo remido, além de declarar a situação do apenado como mau comportamento por 12 meses, até 17/06/2021 (doc/ID nº 5744666).

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se o presente
habeas corpus
à decisão
a quo
que homologou a falta grave do paciente, ao cometer novo delito no curso do livramento condicional, determinando a
suspensão do benefício e, também, sua regressão cautelar para o regime fechado, além de revogar 1/3 do tempo remido e declarar mau comportamento pelo período de 12 meses, alegando tratar-se de
bis in idem
o reconhecimento da falta grave e de seus consectários.

Ab initio
, reafirmo a jurisprudência desta Corte e do STJ e 1ª Turma do STF, que não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, embora possa conceder de ofício, ante manifesta ilegalidade da liberdade do paciente, como ocorre no presente caso.

É cediço que o livramento condicional tem a especial particularidade de ser um benefício da execução penal que é integralmente fruído fora do sistema prisional, razão pela qual apresenta regramento específico, com características próprias.

Acerca do tema, de acordo com os artigos 86, inciso I, c/c artigo 88, ambos do Código Penal, bem como artigo 145 da Lei de Execução Penal - LEP, a prática de novo delito durante a vigência do livramento condicional acarreta a suspensão e/ou a revogação do benefício, bem como a desconsideração, como pena cumprida, do tempo em que esteve solto o liberado e a impossibilidade de concessão de novo livramento condicional à mesma pena. Conforme se observa, respectivamente,
in verbis
:

“
Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível:

I - por crime cometido durante a vigência do benefício
;

Art. 88
-
Revogado o livramento,
não poderá ser novamente concedido
, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício,
não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado
”.

Art. 145.

Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público,
suspendendo o curso do livramento condicional
, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.

Infere-se dos referidos dispositivos legais que o ordenamento jurídico pátrio previu
sanções específicas
para o
cometimento de novo crime no curso do livramento condicional
, as quais divergem das sanções aplicadas na hipótese de prática de crime durante a execução da pena privativa de liberdade.

No primeiro caso, em que a
prática de novo delito se dá durante a vigência do livramento condicional
, as sanções previstas são: a) a suspensão do livramento condicional; b) a revogação do livramento condicional (art.86, I, do CP); c) a desconsideração, como pena cumprida, do tempo em que esteve solto o liberado (art..88 do CP); d) a vedação do livramento condicional à mesma pena (art.88 do CP).

Quanto ao segundo caso, em que há o
cometimento de crime durante a execução da pena privativa de liberdade
, as reprimendas cabíveis são: a) o reconhecimento de falta grave (art. 52 da LEP); b) a interrupção da data-base para os benefícios da execução penal (Súmulas 526 e 534 do STJ); c) a regressão de regime (art. 118, I, da LEP); d) a revogação da saída temporária (art. 125 da LEP); e) a perda de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP).

Assim sendo, resta evidente que o cometimento do novo delito durante a vigência do livramento condicional, com a consequente suspensão ou revogação do benefício, não pode ensejar o reconhecimento de falta grave com a aplicação de seus consectários legais, como ocorreu
in casu
. A propósito, na parte que interessa, decidiu o juízo da execução,
litteris
:

“Pelo que se verifica dos autos, sendo o caso DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COM A PRÁTICA DE NOVO DELITO, não restam dúvidas de que o apenado incidiu nos dispostos dos Artigos 50, V e Art. 52, CAPUT, ambos da LEP, razões pelas quais,
RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave,
DETERMINO A REGRESSÃO DO APENADO AO REGIME FECHADO
, sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA-BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 18/06/2020. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito no período em que estava foragido,
REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR
. Reafirmo a gravidade da infração, mormente em razão do cometimento do novo delito, o que, consoante jurisprudência, permite revogação no grau máximo do tempo remido. (...) DIANTE DA RECAPTURA COM NOVO DELITO,
DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 17/06/2021
. AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL, EXCLUINDO-SE DA PENA CUMPRIDA O PERÍODO EM QUE O (A) APENADO (A) ESTEVE FORAGIDO. (...)

DA SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. Considerando que o(a) apenado(a) praticou falta grave no período de prova do livramento condicional, bem como descumpriu uma das condições estabelecidas na decisão que concedeu o benefício, SUSPENDO O LIVRAMENTO, devendo o apenado permanecer custodiado em REGIME FECHADO.

Desse modo, fica suspenso o livramento até o deslinde do feito relacionado ao novo delito. Vale salientar que é possível a suspensão do livramento. Todavia, sua revogação definitiva não se viabiliza, haja vista que a REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL depende do TRÂNSITO EM JULGADO, nos termos do art. 87 do CPB. Em razão da suspensão do livramento condicional e da impossibilidade de considerar o período em que esteve em livramento como tempo de pena cumprida, retifique-se o cálculo de liquidação das penas, para suprimir do cômputo da pena cumprida o período de prova do livramento, que se encontra sub judice, uma vez que a superveniência de condenação poderá acarretar a subtração definitiva do período de prova”.

Verifica-se, pois, que a decisão exarada pelo juízo coator se encontra em desconformidade tanto com o ordenamento jurídico quanto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, gerando constrangimento ilegal ao paciente, conforme se constata nas recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE (NOVO CRIME) DURANTE PERÍODO DE PROVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS PRÓPRIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA
, DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
A prática de crime no curso do período de prova do livramento condicional não tem o condão de gerar os efeitos próprios da prática de falta grave [...] mas tão somente, após a efetiva revogação, a perda do tempo cumprido em livramento condicional e a impossibilidade de nova concessão do benefício no tocante à mesma pena
(HC n. 271.907/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/04/2014).

III - "
Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça diretriz jurisprudencial no sentido de que cabe ao juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 145 da Lei n. 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado
" (HC 381.230/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/2/2017). Habeas corpus não conhecido.
Concedida a ordem, de ofício, para cassar as r. decisões da origem, preservando apenas a suspensão do livramento condicional, afastando a apuração/homologação da falta grave, assim como seus consectários. Deve, portanto, o d. Juízo da Execução observar os limites desta decisão, apenas eventualmente revogando o benefício (tendo em vista que já houve a anterior suspensão), também não descontando o tempo, em que o apenado esteve em livramento condicional, de sua pena
. No mais, a data-base, no que concerne ao livramento condicional, deve ser mantida no dia do início do cumprimento da pena.” (HC 629.974/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

E mais:

“HABEAS CORPUS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 941. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PAD. OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
NOVO DELITO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGRAMENTO PRÓPRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDID
A DE OFÍCIO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A instauração de procedimento administrativo PAD mostra-se prescindível no caso concreto, visto que o paciente foi ouvido em audiência de justificação, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 941 da Repercussão Geral.

3. Prosseguindo na análise do feito,
verifica-se que o acórdão impugnado está contrário ao entendimento desta Corte de que "a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena
" (AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2018).

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a falta grave”. (HC 347.507/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Percebe-se, portanto, que o entendimento do juízo coator colide com o atual entendimento do STJ, caracterizando constrangimento ilegal que deve ser sanado.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DA ORDEM, MAS DE OFÍCIO, A CONCEDO
, para cassar a decisão
a quo
, preservando apenas a suspensão do livramento condicional, afastando a apuração/homologação da falta grave e seus consectários, devendo o Juízo da Execução não descontar o tempo em que o apenado esteve em livramento condicional, de sua pena.

É o meu voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/09/2021